Tribunal: STF
Processo: CJ 6570
Classe: CJ
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-12-18
Data de publicação: 1985-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE JUIZ ESTADUAL QUE MANDOU INSTAURAR
PROCESSO 'POR CRIME DE DESOBEDIENCIA PELO DESCUMPRIMENTO DE ALVARA
LIBERATORIO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO EM FAVOR DE
EMPREGADOS OPTANTES, EM PROCESSO DE JURISDIÇÃO VOLUNTARIA, ALHEIO O
BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO'.
CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO, DECLARADO A COMPETÊNCIA DO SUSCITADO.